Tribunal: STF
Processo: HC 207983
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outros, em favor de Claudia Luciana de Sousa Mascena Veras, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 647.077/PB. 
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDIA LUCIANA DE SOUSA MASCENA VERAS contra decisão proferida pelo Desembargador Relator da Medida Cautelar Inominada n. 0000835-33.2019.815.0000. Consta dos autos que, concedida a ordem de habeas corpus no julgamento do HC n. 554.349/PB, o Relator do feito originário, além das medidas cautelares impostas naquele julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, fixou outras providências, inclusive o recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados, bem como o monitoramento eletrônico da ora Paciente. Irresignada, a Parte Impetrante sustenta que o decisum agravou a situação da Paciente, acrescentando as mencionadas "obrigações extremamente gravosas" (fl. 6). Aduz a ausência de justa causa e a desproporcionalidade das medidas, além do excesso de prazo das constrições. Afirma que "soa absolutamente estranho" (fl. 7), a Corré Estelizabel Bezerra de Souza não ter sido compelida a cumprir o uso de tornozeleira eletrônica, embora tenha sido colocada no mesmo capítulo da denúncia, "numa demonstração cabal de seletividade do sistema " (ibidem). Argumenta, ainda, que, na condição de enfermeira lotada na Seção de Apoio da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba/PB, foi designada "para acompanhar a vacinação contra a Covid-19 no território indígena na Paraíba, em locais absolutamente longínquos, de difícil acesso e diversos da comarca que reside, [...] sendo certo que até agora não iniciou seu importante mister à falta, exatamente, de autorização judicial para suspensão das cautelares ora hostilizadas" (fl. 8). Requer, liminarmente e no mérito, que a Paciente responda ao processo apenas com as cautelares determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC n. 554.349/PB. Às fls. 536-537, a Defesa adita ao pedido inicial para que o mandamus contemple também o recolhimento nos finais de semana e feriados”. (eDOC 10,p. 3)
    No STJ, o habeas corpus foi deferido apenas para suspender a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. 
    Neste writ, a defesa requer, liminarmente, a suspensão do monitoramento eletrônico e, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 187.351/PB.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Compulsando os autos verifica-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 
    Em verdade, têm-se que a paciente teve decretada a medida cautelar a fim de evitar o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, diante de particularidades concretas ligadas à pessoa da paciente, que supostamente “compunha o Núcleo Administrativo da ORCRIM e, na qualidade de gestora da pasta da saúde do Estado, desenvolvido, em tese, estratagemas que concederam aspecto de legalidade às organizações sociais na Paraíba”. (eDoc 7, p. 3)
    Ainda, não se vislumbra qualquer justificativa para que se aproveite, de forma extensiva, de situação jurídica excepcional de outro réu, integrante do grupo de risco de contaminação, que teve a ordem concedida em razão de problemas técnicos recorrentes em seu aparelho eletrônico de monitoração.
    Ademais, a decisão impugnada foi publicada com a seguinte determinação: Requisitem-se as informações pormenorizadas ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba sobre as medidas cautelares impostas em desfavor da Paciente que se encontram vigentes, bem como sobre o andamento atualizado da ação penal sub judice. Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente